Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705963-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: PEDRO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23614086) interposto por JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de PEDRO ALVES MOREIRA, rejeitou a impugnação oposta pelo exequente e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Eis o teor do r. decisório (ID 23615263, pgs. 24/25): Cuida-se de ação de cobrança atualmente em fase de cumprimento de sentença, na qual o executado, após ser intimado para pagar a dívida, apresentou a manifestação de ID 67024636, impugnando os cálculos do exequente, por haver suposto excesso de execução, e oferecendo um bem à penhora. Sustentou, ainda, que o valor da dívida perfazia o montante de R$ 134.906,07. A decisão de ID 69960586 determinou a remessa dos autos à Contadoria para que aquele órgão apurasse o valor do débito até a data de 20/05/2020, mesma data dos cálculos do exequente. A Contadoria, por meio da planilha de débitos de ID 72155624 e parecer de ID 78077634, alegou que o valor da dívida perfazia o montante de R$ 95.527,01, atualizado até 20/05/2020. Intimadas as partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo órgão judicial, o executado se manifestou pela concordância (ID 82204399), ao passo em que o exequente os impugnou, sob a alegação de que o cálculo apresentado “não desenvolveu na forma decidida e não apresentou o memorial pelo qual concluiu pelo valor apresentado” (ID 78722084). Decido. De início, cumpre ressaltar que a Contadoria Judicial é o órgão imparcial de auxílio do magistrado para elaboração de cálculos. Nesse contexto, qualquer impugnação aos cálculos apresentados por aquele órgão deve ser fundamentada e apontar com precisão supostos equívocos que a parte entender estar presentes. Em outras palavras, impugnações genéricas, que não apontam com precisão os erros nas contas, cujo objetivo é apenas adequar os cálculos ao entendimento da parte suscitante, não podem ser admitidas. No caso dos autos, a Contadoria apurou, por meio do memorial descritivo de débitos de ID 72155624 e do parecer técnico de ID 78077634, que o valor da dívida perfazia o montante de R$ 95.527,01, atualizado até 20/05/2020, sendo que o exequente, em sua manifestação de ID 78722084, não logrou êxito em infirmar aquelas contas, que gozam de presunção de veracidade, legalidade e tecnicidade, até que se traga prova contundente do contrário. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS (OI S/A). CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os diplomas protetivos invocados pelo agravante têm como objetivo salvaguardar direitos dos consumidores e dos idosos em face de possíveis e eventuais abusos de direito, além de conferir prerrogativas processuais, como a prioridade na tramitação e inversão do ônus da prova, a fim de alçar os destinatários da legislação a situação de igualdade em face da outra parte. Não observada qualquer ameaça ou violação a esses direitos, sua invocação genérica não tem o condão de determinar que os cálculos da contadoria sejam refeitos. 2. A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224538, 07218564620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. DESNECESSIDADE. 1. Quando o executado alegar excesso de execução, deve ele dizer o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 525 § 4o). 2. A alegação genérica de excesso de execução, sem a indicação dos vícios contidos no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, não é suficiente para determinar a realização de nova perícia contábil. 3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1141529, 07065576320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a impugnação do exequente aos cálculos da Contadoria, HOMOLOGO as contas de ID 72155624 e FIXO o valor do débito em R$ 95.527,01, atualizado até 20/05/2020. Em consequência, ACOLHO a alegação de excesso de execução, uma vez que o exequente, por meio das contas de ID 63581924, trouxe como valor da dívida o percentual de R$ 172.892,16. Previamente ao prosseguimento do feito, certifique, a Secretaria, acerca do decurso do prazo para pagamento voluntário. Tendo aquele prazo transcorrido, retornem os autos à Contadoria, apenas para atualização das contas homologadas, já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10% (art. 523, § 1o, do CPC). Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente que as contas apresentadas pelo expert do Juízo está desprovido da respectiva memória de cálculo quanto aos juros de mora, de modo que tais encargos foram considerados em desconformidade com o r. acórdão objeto do cumprimento de sentença. Aduz que, igualmente, a multa contratual foi calculada sem atender aos termos do r. acórdão exequendo, sendo correto o valor apresentado pelo exequente de R$ 145.583,72 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), e não o indicado pela Contadoria Judicial, de R$ 95.527,01 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo). Tenciona que o próprio executado afirmou estar a dívida no patamar de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que seja deferida medida de urgência a fim de que o processo seja encaminhado novamente ao contador do Juízo para a elaboração dos cálculos consoante os ditames do acórdão exequendo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Do exame dos autos de origem, verifica-se que o exequente informou como devido o valor de R$ 172.892,16 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), o qual foi impugnado pelo executado, sob o argumento de que haveria excesso de execução, porquanto entende como correto o numerário de R$ 134.906,07 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e seis reais e sete centavos – ID 23615260, pg. 9). Remetidos os autos à Contadoria Judicial, o auxiliar do Juízo concluiu que o saldo remanescente perfazia, até 20.5.2020, o montante de R$ 95.527,01 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo – ID 23615262, pgs. 13/14). Ante a insurgência do agravante acerca dos cálculos do expert, notadamente porque não aplicados os juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir de 15.2.2018, conforme decisum exequendo, o Juízo a quo determinou o retorno dos autos à Contadoria, para se manifestar, tendo esta ratificado a planilha apresentada. Após nova impugnação do exequente, alegando que o cálculo do setor judicial competente estava desprovido de memória quanto aos juros de mora e correção monetária considerados, o expert se manifestou nos seguintes termos: [...] III - OCORRÊNCIAS 3. O órgão auxiliar do Juízo apresentou a conta no ID 72155624 e se manifestou no ID 78077634 quanto a impugnação do exequente de ID 72258904, informando que a conta impugnada atende as determinações contidas nos autos. 4. Assim, antes de proceder ajustes na conta de ID 72155624, solicitamos o pronunciamento desse r. Juízo, por se tratar de uma questão jurídica a parametrização dos cálculos. (grifo nosso) Não obstante o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial detém presunção de veracidade e legalidade, verifico que o expert aguarda definição do Juízo a quo quanto à parametrização dos cálculos, a fim de atender ao sedimentado no r. acórdão exequendo. Além disso, não consta na planilha de ID 23615262, pg. 13, apresentada pelo setor auxiliar do Juízo, a incidência de juros de mora sobre a condenação relativa ao valor principal do contrato, desde 15.2.2018, o que indica erronia quando confrontada com os termos do r. acórdão (ID 23614108, pg. 1), que assim estabeleceu: Doutro lado, CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU E DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a incidência de juros de mora e da atualização monetária do período que intermediou entre a assinatura do contrato (15/12/2009) e a data de seu vencimento (15/02/2014), bem como para que a multa contratual incida sobre o valor atualizado do contrato, sendo a atualização devida apenas após configurado o inadimplemento. Sobre o valor da condenação relativo ao valor principal do contrato devem incidir juros de mora e atualização monetária desde 15/02/2018. Já em relação à multa contratual, o valor deve ser atualizado monetariamente desde 15/02/2018. Em face do provimento da apelação do réu, na qual as partes restaram, ambas, vencedoras e vencidas, condeno autor e réu ao pagamento de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento), respectivamente, das custas e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (grifo nosso) Desse modo, de um juízo de cognição sumária, aparentemente, existe falha na conta apresentada pela Contadoria, o que justifica a sua manifestação para que o Juízo a quo se pronuncie sobre a parametrização dos cálculos, antes que o expert proceda ao ajuste da conta de ID 23615262, pg. 13. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar apenas para conceder o efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 1o de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador